Tribunal: TJDFT
Processo: 0721653-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA “DE SEGURANÇA” EM ATENDIMENTO ÀS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS, POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA. SUPOSTO FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO CAUSAL. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. DANO MATERIAL DEVIDO NOS TERMOS DA SENTENÇA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A presente hipótese consiste em examinar se: a) a instituição financeira apelante deve ser responsabilizada pelo acesso aos dados bancários do apelado, bem como pela consequente movimentação financeira ilícita promovida por terceiros; e b) deve haver a restituição, em dobro, dos valores descontados pela credora para pagamento das parcelas dos pretensos mútuos, bem como, c) verificar se a ré deve ser condenada ao pagamento de indenização pelos alegados danos morais experimentados pelo autor.

2. A instituição financeira apelante deve ser considerada parte passiva legítima, pois o apelado é correntista do banco recorrente, sendo dever da instituição financeira zelar pela segurança das operações financeiras efetuadas por seus correntistas.

3. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além do imperativo de fundamentação de suas conclusões. 3.1. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo sentenciante considerou suficientes as provas, já existentes nos autos, para a formação de seu convencimento.

4. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. 5.1. A regra prevista no art. 14, parágrafo terceiro, inc. II, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviço não será responsabilizado se provada a causa exclusiva da atuação do consumidor ou de ilícito cometido por terceiro.

6. No caso, o demandante contribuiu com a prática do ato ilícito por não ter agido com a devida cautela ao autorizar as transferências previamente agendadas pelo terceiro que cometeu o ilícito. 6.1. As transferências de valores agendadas pelo terceiro foram de elevado montante, sendo possível afirmar, de acordo com o comportamento médio das pessoas nessas situações, que o autor não agiu com a necessária prudência ao inserir a senha para confirmação das operações sem antes confirmar as informações prestadas pelo interlocutor na ligação telefónica.

7. A despeito da contribuição do autor para a prática do ilícito, a mera alegação de que as operações financeiras impugnadas não decorrem de falhas na prestação do serviço bancário não é suficiente para excluir a responsabilidade da instituição financeira, pois, ao entrar em contato com o autor, o interlocutor tinha os dados bancários do correntista e sabia informar, inclusive, o nome da gerente responsável pelo acompanhamento do cliente.

8. A efetivação de transferências de quantias de elevado valor em datas sequenciais, além da contratação de mútuos diversos nas aludidas datas são sinais indicativos, de fato, de ilícito praticado por terceiro com a utilização dos dados bancários do correntista, sendo dever da instituição financeira monitorar e adotar as medidas necessárias para impedir a efetivação de operações financeiras suspeitas.

9. A despeito de ter havido a súbita transferência dos valores existentes na conta bancária a terceiros, os aludidos danos são de natureza patrimonial, sem repercussão na esfera extrapatrimonial do autor.

10. A repetição de indébito relativo às parcelas pagas após a ocorrência do ilícito mencionado, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, exige a comprovação da má-fé de quem demandou a quantia indevida, de acordo com a regra prevista no art. 940 do Código Civil. 7.1. No caso não foi comprovada a má fé da instituição bancária apelada.

11. Recursos conhecidos e desprovidos.